Tribunal: TJPA
Processo: 0816564-65.2025.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0816564-65.2025.8.14.0006

RECORRENTE: EDUARDO MONTEIRO CUNHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121-A, c/c art. 14, II, do Código Penal, c/c art. 5º, III, e art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006. Inconformada, a defesa pleiteia a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, sob a alegação de inexistência de
animus necandi
. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo nesse mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal por ausência de
animus necandi
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413 do CPP.

4. No caso, a materialidade delitiva está demonstrada pelos elementos constantes dos autos, notadamente o prontuário médico que atesta a gravidade das lesões sofridas pela vítima, que demandaram internação em unidade de terapia intensiva, bem como pelos registros audiovisuais do momento dos fatos e pelo auto de exibição e apreensão do objeto utilizado na agressão.

5. Já os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos em juízo, em especial a palavra da vítima, além da admissão, pelo próprio recorrente, de que desferiu golpe contra essa, embora negue a intenção de matar.

6. A desclassificação para lesão corporal somente é possível quando a prova dos autos afasta de forma inequívoca o dolo de matar, o que não ocorre na hipótese. A definição acerca do elemento subjetivo deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121-A e 14, II; CPP, art. 413; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.806.707/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Eduardo Monteiro Cunha, inconformado com a r. decisão que o pronunciou a júri popular como incurso nas sanções do artigo 121-A, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, c/c artigo 5º, III, e artigo 7º, I, ambos da Lei nº 11.340/2006 (ID 32331195), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

A defesa requer, em síntese, a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, sob a alegação de inexistência de
animus necandi
(ID 32331200).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso (ID 32331229).

Em juízo de retratação, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida (id 32331202).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo improvimento do recurso (id 35137593).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dele conheço.

No mérito, a defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia, sustentando, em síntese, a ausência de
animus necandi
, requerendo a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413, do CPP, a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não se reclamando, nesta fase, juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

No caso concreto, tais pressupostos se encontram devidamente demonstrados.

A materialidade delitiva está evidenciada pelos elementos constantes dos autos, notadamente o prontuário médico que atesta a gravidade das lesões sofridas pela vítima, a qual necessitou de internação em unidade de terapia intensiva (ID 32331182), bem como pelos registros audiovisuais do momento dos fatos (IDs 32331075) e pelo auto de exibição e apreensão do objeto utilizado na agressão (página 27, ID 32331046).

Os indícios de autoria, por sua vez, estão igualmente presentes. O próprio recorrente admite ter desferido golpe na vítima, ainda que sustente versão diversa quanto às circunstâncias e consequências da agressão (ID 32331156). Ademais, os depoimentos colhidos em juízo, em especial o da vítima (ID 32331129), indicam que a agressão ocorreu de forma abrupta, mediante golpe na região da cabeça, em contexto de violência doméstica, sendo a vítima encontrada em estado grave, com intensa perda de sangue (ID 32331128), conforme corroborado pelos policiais que atenderam a ocorrência (ID’s 32331150, 32331154 e 32331153).

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à existência, ou não, de
animus necandi
.

Todavia, ao contrário do que sustenta a defesa, não se exige, nesta etapa processual, prova inequívoca da intenção de matar. A desclassificação da imputação somente se justifica quando absolutamente ausentes elementos indicativos do dolo homicida, o que, à evidência, não ocorre na hipótese.

Com efeito, embora não haja testemunhas presenciais diretas do momento exato da agressão, tal circunstância não impede a formação do juízo de admissibilidade da acusação, sobretudo quando a dinâmica dos fatos pode ser reconstruída a partir do conjunto probatório. No caso, a violência empregada, consistente em golpe na região da cabeça, a gravidade concreta das lesões, que demandaram internação em UTI, e o contexto de violência doméstica revelam, ao menos em tese, a potencialidade letal da conduta.

As eventuais divergências quanto ao instrumento utilizado (garrafa ou faca), bem como a memória fragmentada da vítima, não afastam a materialidade nem os indícios de autoria, constituindo aspectos que devem ser devidamente esclarecidos perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Diante desse quadro, não se pode afirmar, de forma segura e inequívoca, que o agente atuou apenas com
animus laedendi
. Ao contrário, os elementos coligidos apontam para a plausibilidade da imputação, o que impõe a submissão da matéria ao Tribunal do Júri.

Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DA TESE DE INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. (...) Ainda, importante lembrar que, segundo a compreensão do STJ, "Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual" (REsp n. 1.245.836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27/2/2013). (STJ, AgRg no AREsp n. 2.806.707/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/03/2025)

Presentes, portanto, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, a fim de que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete, em definitivo, o exame do mérito da imputação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026